Tribunal: TJDFT
Processo: 0711329-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REPETITIVO 677. NOVA REDAÇÃO. ENCARGOS DA MORA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. Recurso conhecido e não provido.